Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724811-02.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS APELADO: MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS, BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, assim como a alegação de litigância predatória, facultando-se a juntada de nova procuração subscrita à mão e registrada em cartório pela parte autora. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator